Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023493-53.2018.1.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A.
APELADO: U.S.A. representada por VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Recurso de Apelação Cível interposto por VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral (Processo no 1023493-53.2018.8.11.0041) ajuizada por U.S.A. representada por VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA.
Após o julgamento do presente recurso, as partes noticiam a celebração de acordo e pugnam pela homologação. (Id. 75734493)
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
O recurso se afigura prejudicado pela falta de interesse superveniente dos apelantes, diante da celebração do acordo mencionado.
Nelson Nery leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851).
As jurisprudências:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 487, III, CPC/15) - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, CPC/15) – RETORNO A ORIGEM - RECURSOS NÃO CONHECIDOS. O pedido de extinção do feito a teor do art. 487, III, do novo CPC, decorrente da formalizado em juízo do pedido de homologação de acordo celebrado entre os litigantes, conforme o noticiado pelas partes, apelante e apelado, determina o não conhecimento dos recursos de apelação a teor do Art. 932, III, do citado novo CPC; com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.” (Ap 92529/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016, Decisão Monocrática).
“Desta feita, tendo em vista o acordo noticiada através da petição trazida pelo Banco Apelado, resta prejudicado o presente Recurso, com fundamento no art. 51, X do RITJ/MT, motivos pelos quais julgo-o extinto em face da desistência tácita recursal, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para respectiva homologação da tratativa.” (Ap 115927/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016. Decisão Monocrática).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO por prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo Singular para homologação do acordo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora